Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720275-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BEAUTY PERFUMARIA LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA SISBAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO APÓS A ÚLTIMA PESQUISA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. É cabível a renovação de diligência de busca de bens do devedor nas bases de dados à disposição do Poder Judiciário após um ano da consulta anterior. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Beauty Perfumaria Ltda. – EPP; Adolfo Fernandes Pinheiro e Renan Fernandes Pinheiro (proc. no 0002886-89.2017.8.07.0006), indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo sistema Infojud (ID no 126661656). 2. Nas razões de ID no 36535251, o agravante alega, em suma, que o credor pode dispor de todos os meios lícitos e disponíveis para receber o crédito do devedor e que todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo, incluída, a utilização dos sistemas informatizados. 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Destaca que o requerimento de consulta não configura transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. 5. Esclarece que a última consulta ocorreu há mais de 4 (quatro) anos, o que torna razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste Tribunal. 6. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens eventualmente registrados em nome dos agravados, via Infojud e, no mérito, a confirmação da liminar. 7. Preparo comprovado (IDs no 36535253 e no 36535252). 8. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 36589464). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 37409662). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 36589464): “[...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução iniciou-se em 7/4/2017. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, pesquisa via Sisbajud em 16/12/2021. Em junho de 2018 foi realizada pesquisa pelo sistema Infojud, que restou positiva (ID no 41091603). Mas a parte nada solicitou sobre os achados, como se percebe da petição de ID no 41091620. 12. Após o arquivamento provisório do processo de origem, o agravante localizou imóvel no nome terceiro agravado (Adolfo Fernandes Pinheiro – ID no 128642890). Essa circunstância aliada ao lapso temporal entre as pesquisas justifica a reiteração da diligência, pois demonstra que os agravados podem possuir outros bens. Isto é, houve alteração da situação financeira. 13. O princípio da cooperação, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional serão melhor contemplados com a realização da pesquisa de bens em nome dos agravados no sistema conveniado (INFOJUD). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Diante da confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que já foi realizada pela parte. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, identifico os pressuposto legais necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação da tutela recursal para que seja realizada consulta de bens em nome dos agravados no sistema INFOJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Nomeio o doutor Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 15. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 16. É certo que o agravante possui determinadas prerrogativas que possibilitam a realização de diligências com a finalidade de indicar bens dos devedores que possam responder pelo débito. Entretanto, as informações pertinentes à declaração de imposto de renda, por se tratar de medida excepcional, necessita da correspondente ordem judicial (AC 1161041). 17. Em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, é razoável que se faça a busca de bens e valores em nome dos executados nos sistemas conveniados, por ser medida razoável e que contribui para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020; Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 36589464, que deferiu a antecipação da tutela recursal para que seja realizada consulta de bens em nome dos agravados no sistema INFOJUD. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro